Tribunal: STF
Processo: HC 209345
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.04, p. 1): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. REQUISITOS EXIGIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de que o paciente não cumprira os requisitos exigidos para a remição da pena demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada, cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se o reconhecimento da remição de 101 (cento e um) dias, referentes às 1.220 (mil duzentos e vinte) horas de estudo empreendido pelo paciente, conforme comprovante assinado pela instituição de ensino, sustentando, em síntese, que o art. 126, §2º, da LEP exige apenas “que se comprove o estudo através de certificado expedido pela autoridade que ministrou o curso realizado, nada mencionando sobre a necessidade de certificação perante o órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou mesmo de autoridade penitenciária”.



    É o relatório. Decido.



      1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de remição de pena pela realização do curso de Gerente de Vendas, fornecido pelo Conselho Brasileiro de Teologia (CBT) e realizado na modalidade de ensino à distância, nos seguintes termos (eDOC.02, p. 5, grifei):



    “Inicialmente, observo que a remição por estudo está condicionada à frequência escolar, a qual deve ser certificada pelas autoridades educacionais (art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Penais).



    Contudo, no certificado de fls. 339/340 inexiste tal comprovação, notadamente porque o curso foi ministrado por correspondência formato em que o executado promove a leitura de apostila referente ao curso escolhido, sem qualquer fiscalização das horas dedicadas a essa finalidade.



    Assim, diante da impossibilidade de serem comprovadas a frequência escolar e as horas de estudo, converto o pedido em remição por leitura, em conformidade com Portaria Conjunta n.º 276/2012, do Departamento Penitenciário Nacional, instituída neste Juízo pela Portaria n.º 03/2013, em nome do sentenciado TIAGO RAFAEL SOUZA (Penitenciária "Dr. Danilo Pinheiro" - Sorocaba I Anexo Penitenciário, CPF: 332.345.378-60, MTR: 1165197, RG: 41.597.875, RJI: 192910033-03).



    Oficie-se ao Diretor da Unidade Prisional para, nos termos do art. 3º e 7º, da Portaria n.º 03/2013, preceder à inclusão do executado na Oficina de Leitura, submetendo, oportunamente, à analise da Comissão a resenha elaborada pelo executado, bem como sua arguição oral, as quais versarão sobre o conteúdo programático do curso de requalificação profissional concluído. Instrua-se o ofício com cópia do respectivo certificado.”



    Com efeito, a remição ora pleiteada foi negada em decorrência da “impossibilidade de serem comprovadas a frequência escolar e as horas de estudo”. Divergir de tal conclusão demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência inviável na estreita via:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 207781-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, ´Primeira Turma, DJe 30/11/2021)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA . COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 211599-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 208468-Agr, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.04.2022)



    Não bastasse, diversamente do que alega o impetrante, a ausência de credenciamento da instituição de ensino no Ministério da Educação é suficiente para afastar o direito à remição, nos termos do art. 126, §2º, da LEP e conforme o entendimento assentado pela Primeira Turma desta Suprema Corte no sentido de que “Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente